Tribunal: TJSP
Processo: 2281965-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Determinação de produção de prova pericial pelo juízo caso haja impasse das partes quanto ao quantum debeatur – Imposição de rateio dos honorários periciais entre os litigantes – Inadmissibilidade - Ônus do agravado – Sentença proferida na ACP que já transitou em julgado há muito e atribuiu os ônus de sucumbência ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Determinação de produção de prova pericial pelo juízo caso haja impasse das partes quanto ao quantum debeatur – Imposição de rateio dos honorários periciais entre os litigantes – Inadmissibilidade - Ônus do agravado – Sentença proferida na ACP que já transitou em julgado há muito e atribuiu os ônus de sucumbência ao agravado.
Recurso provido.